Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-76.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A gratuidade de justiça prevista no CPC, art. 98, aplica-se subsidiariamente ao processo penal.
2. O benefício não afasta a obrigação de pagar as custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
3. Compete ao Juízo da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado, conforme a Súmula 26 do TJDFT.
4. Falta interesse recursal quando a apelação veicula pedido que deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, por inadequação da via eleita.
5. Recurso não conhecido.